Tribunal: TJDFT
Processo: 0706335-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706335-89.2023.8.07.0010 RECORRENTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LAGOA ECO TOWERS RECORRIDO: JANDERSON JUNIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SOB O MODELO DE MULTIPROPRIEDADE E REGIME DE AFETAÇÃO. LEI No 13.786/2018. REPARAÇAO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade e condenou a parte requerida à reparação por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Em preliminar, questiona-se a legitimidade passiva da administradora do condomínio. 3. No mérito, a questão em discussão consiste em verificar o percentual das retenções previstas a título de multa contratual e a taxa de corretagem (art. 67-A da Lei 13.786/2018), bem assim o termo inicial da correção monetária e juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Por força da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob essa ótica, não há que se falar em ilegitimidade das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do Condomínio, Lagoa Eco Towers, rejeitada. 4. A Lei no 13.786/2018 alterou a Lei n o 4.591/1964 e introduziu o art. 67-A e deu nova disciplina para a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. O § 5o do art. 67-A autoriza, se constar expressamente do contrato, a retenção de até 50% do valor pago em caso de desistência do adquirente de imóvel sob o regime de afetação; o inciso I autoriza a dedução da integralidade da comissão de corretagem. 5 Conquanto haja disposição expressa no contrato no sentido de autorizar a retenção no percentual máximo, estando a hipótese sob égide do Código de Defesa do Consumidor, poderá o juiz, diante de cláusula que penaliza excessivamente o consumidor ou crie vantagem exagerada para uma parte em detrimento da outra, reduzir a penalidade convencionada ajustando-a a patamares razoáveis com vistas nas particularidades do caso concreto, impedindo uma obrigação demasiadamente onerosa para o consumidor e o enriquecimento sem causa do fornecedor. 6. Correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação (IRDR 7 - 2016.00.2.048748-4) IV. DISPOSITIVO: 7. Apelação Desprovida. ______________ Dispositivos relevantes citados: art. 67-A da Lei 13.786/2018; arts. 18 a 20 do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência relevante citada: REsp repetitivo no 1.599.511 (Tema 983); IRDR 7 - 2016.00.2.048748-4 - 07135588220218070004 – ac. 1745351 - 7a Turma Cível – Rel. Mauricio Silva Miranda - DJE: 29/08/2023; 07081638420228070001 – ac. 1753969 - 7a Turma Cível – Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira - DJE: 21/09/2023); Súmula no 543 do STJ. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não faria parte da relação contratual descrita nos autos, porquanto não possui personalidade jurídica própria e não exerce atividade econômica; b) artigos 67-A da Lei no 13.786/2018 e 725 do Código Civil, asseverando ser devida a aplicação do percentual estabelecido no instrumento pactuado, uma vez que a rescisão contratual teria ocorrido por culpa da parte recorrida, inexistindo descumprimento pela insurgente no que concerne à entrega da unidade habitacional. Ressalta que inexistiria abusividade na retenção de 50% (cinquenta por cento) em contratos oriundos de incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação e que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, apontando, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMT e do TJMG; c) artigos 421, 422, 1.358-C, 1.358-G e 1.358-J, todos do Código Civil, afirmando ser incabível a devolução das taxas condominiais pagas, tendo em vista a previsão contratual, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equivalência. Requer a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 67-A da Lei no 13.786/2018 e 421, 422, 725, 1.358-C, 1.358-G e 1.358-J, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suposto dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024